Tribunal: TJMT
Processo: 1009046-08.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009046-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELA CASTANHO - CPF: 038.890.980-37 (ADVOGADO), VICTOR GANZER VUADEN - CPF: 065.700.251-80 (AGRAVANTE), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (AGRAVADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO PELO EMBARGANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA EM JULGAMENTO COLEGIADO ANTERIOR. AGRONEGÓCIO. VARIAÇÃO DE PREÇO. RISCO INERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso interposto contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, fundamentada na ausência de garantia integral do juízo e na inexistência de probabilidade do direito, uma vez que as teses revisionais (dolo e onerosidade excessiva) já haviam sido rejeitadas por esta Corte em recurso interposto na ação de conhecimento conexa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
- verificar
se a mera manifestação de intenção de prestar garantia, dissociada de depósito ou caução efetiva no momento da oposição dos embargos, autoriza a suspensão do feito executivo; e
constatar
se remanesce probabilidade do direito quanto à tese de onerosidade excessiva e erro substancial na fixação do preço de Cédula de Produto Rural (CPR), diante de julgamento anterior que assentou a regularidade da contratação.

III. Razões de decidir

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional e cogente, condicionada pela exegese do artigo 919, § 1º, do
Código de Processo Civil, à presença cumulativa da relevância dos fundamentos, do perigo de dano e da garantia suficiente do juízo.

4. A exigência legal de garantia da execução não se satisfaz com a simples promessa de contratação de seguro-garantia ou caução fidejussória, sendo imperativa a materialização da salvaguarda patrimonial para obstar o prosseguimento da atividade satisfativa do credor.

5. A probabilidade do direito invocado pelo embargante encontra-se fragilizada pelo fenômeno da estabilização decisória, visto que esta Terceira Câmara, em análise exauriente no bojo de agravo anterior (A
gravo de Instrumento
nº 1023829-39.2025), reconheceu a validade das cláusulas
c
ontratuais e a previsibilidade da oscilação de preços de
commodities
no mercado de biocombustíveis, afastando a incidência da teoria da imprevisão.

6. O princípio da segurança jurídica e a necessidade de preservar o equilíbrio sinalagmático nas relações de fomento florestal impedem que o devedor suspenda unilateralmente o título executivo líquido e certo sob o pretexto de prejuízo decorrente da álea ordinária do agronegócio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo indispensável a efetiva e prévia garantia do juízo pelo executado. 2. A ausência de probabilidade do direito, sedimentada em julgamento anterior pelo mesmo órgão colegiado acerca da mesma relação jurídica, obsta
a
concessão da tutela suspensiva pleiteada nos embargos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 919, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
REsp 435867/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 18.11.2002
;
REsp 155134/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ 22.04.2002
;
AgInt
no
AREsp
: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022
; Súmula n. 83.
TJ-
MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado
;
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274680220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

R
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por V
ICTOR GANZER VUADEN,
em face da decisão
exarada
pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1013559-15.2025.8.11.0045,
em que figura como Credora/Agravada: FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA,

INDEFERIU

o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O
Agravante sustenta que a decisão desconsiderou sua manifesta intenção de prestar garantia idônea via seguro-garantia judicial.

Argumenta que a execução é prejudicial à ação de rescisão contratual nº 1004662-95.2025.8.11.0045, na qual se discute a validade do título executivo (Cédula de Produto Rural - CPR).

Alega que a continuidade da colheita da floresta de eucalipto pela Agravada é medida irreversível que esvazia o objeto do litígio, reiterando a existência de vício de consentimento na formação do contrato e desequilíbrio econômico insuportável decorrente da alta dos insumos e da valorização da madeira.

Requer
a concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a antecipação de tutela, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução, com a consequente suspensão do processo executivo até o julgamento definitivo da matéria.
No mérito, pede o provimento do recurso para revogar
a decisão recorrida, e conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de que seja suspenso o feito executivo n. 1006963-86.2025.8.11.0086, até o julgamento da ação principal (n. 1004662-95.2025.8.11.0045).

Em contrarrazões, a Agravada suscita preliminar de preclusão e litispendência, alegando que os embargos à execução reproduzem a ação revisional anterior. No mérito, pede o desprovimento do agravo.

Inicialmente, foi deferido o pedido de efeito suspensivo
, condicionado à prestação de caução pelo executado; todavia, após a oposição de Embargos de Declaração pela Agravada, houve reconsideração da decisão.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO

–
PRELIMINAR
ES DE LITISPENDÊNCIA
e
PRECLUSÃO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Agravada suscita preliminar
es
de litispendência
/preclusão
.

Diz que ajuizou a Ação Revisional n.
1004662-95.2025.8.11.0045)
, a qual busca a anulação ou revisão do contrato que instrui a execução.

Convém ressaltar que
os embargos à execução possu
em
natureza de ação autônoma de defesa do executado
; que
se verifica no caso a
identidade de partes
, sendo que o
pedido revisiona
l
configura nítida relação de prejudicialidade externa.

Entretanto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a tramitação conjunta ou a suspensão de um dos feitos para evitar decisões conflitantes, não sendo o caso de extinção imediata por litispendência, mas de reconhecimento de que a sorte de uma demanda está intrinsecamente ligada à outra
.

Não há identidade entre os pedidos
e causa de pedir
formulados na ação revisional, em que se discute o título executivo; e os pedidos
e causa de pedir existentes n
os embargos à execução
, sobretudo porque neste agravo o objeto é o indeferimento do pedido de efeito suspensivo da execução.

Nesse sentido
,
inexiste prejudicialidade de julgamento de todos os feitos:

“
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. Embargos à execução. Proposta pelo devedor a ação de revisão de cláusulas do contrato bancário e, depois, pelo credor, o processo de execução da dívida, com embargos do executado, em que são retomados alguns daqueles temas, a melhor solução processual é a reunião dos dois feitos (ação ordinária e embargos) para solução conjunta, e não a extinção do processo dos embargos.

Recurso conhecido e provido.' (REsp 435867/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 18.11.2002)
”

“
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA RELATIVA À MESMA DÍVIDA. LITISPENDÊNCIA NÃO EXISTENTE. POSSIBILIDADE DE O CREDOR PROMOVER A EXECUÇÃO. ARTIGOS 301, §1º E 585, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A litispendência ocorre pelo curso de ações idênticas. Duas ações são idênticas quando entre elas houver identidade de partes, de pedido (objeto) e de causa de pedir (artigo 301, §2º, CPC). Muito embora versem sobre um mesmo contrato, os pedidos formulados na execução e na ação consignatória são distintos, inexistindo, portanto, litispendência entre elas.

A execução fundada em título executivo não pode ser obstada pelo ajuizamento da consignatória. O credor tem direito de promover a execução, consoante o disposto no §1º do artigo 585 do CPC.

Não sendo mais possível, por já ter havido sentença na consignatória, a reunião dos feitos para julgamento conjunto, cumpre no julgamento dos embargos à execução considerar a existência de fato superveniente relativo ao trânsito em julgado da sentença proferida na consignatória.

Recurso especial conhecido e provido.' (REsp 155134/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ 22.04.2002)
”.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO.

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

A discussão recursal reside no acerto ou não da decisão que
INDEFERIU
o pedido de efeito suspensivo requerido nos Embargos à
Execução nº 1013559-15.2025.8.11.0045,
em que figura como
Agravante:
V
ICTOR GANZER VUADEN
e como
Credora/Agravada: FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA
,

A regra geral é de que os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo, de maneira automática.

Todavia, o artigo
919, § 1º, do Código de Processo Civil
traz requisitos específicos para que o efeito suspensivo possa ser concedido:
(a) requerimento da parte; (b) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes; e (c) preenchimento dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano).

Quanto à garantia do juízo, os fatos comprovados indicam que o Agravante
se
limitou a prometer a contratação de seguro-garantia, sem efetivamente apresentá-lo no ato da oposição ou em prazo razoável subsequente.

Portanto, deixou o Agravante de cumprir o requisito atinente à garantia do juízo, desobedecendo os termos do artigo 919, § 1º do CPC.

A propósito
, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1º, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial. A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida. A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI
n .
1000965-85.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves
da Rocha, j. 29 .03.2017.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)
”.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando a iminência de dano grave e de difícil reparação.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, § 1º, do CPC/2015, especialmente no que tange à garantia da execução, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

1. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.

2. No caso, além da ausência de comprovação da garantia da execução, não se demonstrou a relevância das alegações do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável, o que, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

3. A alegação de abusividade nos juros contratuais demanda dilação probatória, inviável de ser verificada em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
.
919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2020; STJ, REsp 1633757/MG, Rel.
Min .
Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.11.2019.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274680220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)
”.

No mesmo sentido está o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta
Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

Ainda,
observa-se uma peculiaridade reversa: a própria Agravada/Exequente garantiu o juízo ao prestar caução de R$ 46.200.000,00 para viabilizar o arresto e a colheita da madeira
em outro feito (Agravo de Instrumento n. 1046068-37.2025.8.11.0000)
.

Tal circunstância, embora assegure a solvabilidade da credora para fins de eventual reparação de danos, não supre a exigência legal imposta ao embargante para paralisar a execução, que deve ser garantida pelo devedor para assegurar a satisfação do crédito.

No que tange à probabilidade do direito, as alegações do Agravante de dolo na formação do contrato e onerosidade excessiva por imprevisão não encontram, neste momento de cognição exauriente do agravo, sustentação jurídica sólida.

O contrato de compra e venda de safra futura, com preço fixo e correção por índice inflacionário (IPCA), é instrumento típico do agronegócio. A variação de preços das commodities ou dos custos de produção (fertilizantes, mudas e arrendamento) não caracteriza, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fato extraordinário e imprevisível a autorizar a revisão contratual pela teoria da imprevisão. Tais oscilações
são comuns em
contrato
s que tratam de produto
agrícola.

Mostra-se necessário o
bservar o princípio da segurança jurídica.

E neste sentido, e
sta Terceira Câmara de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1023829-39.2025.8.11.0000 — interposto pelo próprio
Agravante na ação revisional — assentou por unanimidade a ausência de probabilidade do direito quanto às mesmas teses aqui reiteradas.

Decidir de forma diversa nestes embargos representaria intolerável contradição lógica e processual.

O Agravante anuiu com os termos contratuais por seis anos, recebeu aportes financeiros significativos da Agravada e somente veio a questionar a higidez do pacto no momento da colheita, quando o preço de mercado superou o preço travado em contrato.

Considerando a moldura fática apresentada, o perigo de dano milita, em verdade, de forma inversa. A floresta de eucalipto
constitui
bem perecível e está
momento oportuno para corte
.

Dentro desse viés, a
suspensão da execução impediria a Agravada de colher o produto que financiou por anos, gerando risco de degradação da madeira e perda de produtividade.

Por outro lado, o patrimônio do Agravante está resguardado pela caução prestada pela Agravada nos autos da execução, garantindo que, caso o executado obtenha sucesso no mérito dos embargos, terá meios imediatos de ser recomposto financeiramente pela diferença de valores.

Com esses apontamentos, verifica-se que a
interpretação sistemática dos artigos 300 e 919, § 1º, do CPC conduz à conclusão de que a execução deve prosseguir. O desequilíbrio econômico alegado pelo Agravante resolve-se, se for o caso, em perdas e danos ao final do processo cognitivo, não servindo de óbice à satisfação do título extrajudicial que goza de presunção de liquidez e certeza.

Desse modo, inexistindo
prova inequívoca de vício de consentimento ou de fato superveniente extraordinário, conclui-se que o indeferimento do efeito suspensivo
merece prevalecer.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento. Por consequência, REVOGO qualquer medida liminar em sentido contrário, e AUTORIZO o prosseguimento da Execução n.
1006963-86.2025.8.11.0086.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026